Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DOENÇA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, visando impugnar decisão que indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que o autor agravante é portador de cardiopatia grave, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos médicos apresentados pelo autor agravante comprovam, de forma suficiente, a existência de cardiopatia grave para fins de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a análise do pedido de isenção exige a formação do contraditório e a produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 concede isenção de imposto de renda aos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, desde que a condição esteja devidamente comprovada, ainda que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas Súmulas no 598 e 627, dispensa a apresentação de laudo médico oficial para a concessão da isenção, admitindo a comprovação por outros meios de prova, desde que suficientes para demonstrar a existência da moléstia grave.
5. De acordo com as diretrizes médicas e os parâmetros da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a caracterização de cardiopatia grave pressupõe a limitação significativa da capacidade física e funcional do coração, decorrente de doença aguda ou crônica que comprometa a eficiência dos mecanismos de compensação.
6. No caso concreto, os documentos médicos apresentados pelo autor agravante — consistentes em prontuários de atendimento e relatório médico assistente — demonstram histórico de angina instável e doença arterial coronariana tratada com angioplastia e stent, mas não apontam expressamente limitação funcional ou perda da capacidade cardíaca que configure cardiopatia grave.
7. Relatórios médicos indicam evolução clínica satisfatória, sem registro de sequelas graves, dependência de suporte inotrópico, ou outras condições que caracterizem cardiopatia grave. A ausência de elementos inequívocos exige a produção de prova técnica para apuração da doença.
8. A formação do contraditório e a ampla produção de provas, especialmente a realização de perícia médica, são indispensáveis para aferir a condição alegada, nos termos do art. 369 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 1.015, I, e 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 598 e 627.
Parte inferior do formulário